Tribunal: TJDFT
Processo: 0714674-06.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DISTRATO. INADIMPLÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. VENCIMENTO ANTECIPADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e a condenou a pagar ao autor a quantia de R$ 12.063,47 a título de restituição decorrente de distrato.
2. Alega que não há no distrato previsão para quitação de parcelas vincendas. Requer o afastamento da obrigatoriedade de restituir parcelas não vencidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar se é cabível a restituição de parcelas vincendas.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. Nos termos do instrumento particular de distrato (ID 68784115), cabia à recorrente pagar ao recorrido a quantia de R$ 12.053,47 em 12 parcelas de R$ 1.005,28, vencendo a primeira em 23/05/2024 e assim sucessivamente.
6. Resta incontroverso nos autos que a recorrente não realizou o pagamento de nenhuma parcela e se insurge contra a sentença que determinou a quitação da totalidade do pactuado.
7. Com efeito, o art. 1425, III, do Código Civil esclarece que a dívida é considerada vencida se as prestações não forem pontualmente pagas, quando dessa forma restar pactuado.
8. Ocorre que passados 11 meses do vencimento da primeira parcela nenhuma prestação foi quitada, não sendo razoável exigir do credor que aguarde o último vencimento para ajuizar ação de cobrança. Essa exigência vai de encontro à boa-fé objetiva (art. 422 do CC).
9. Nos termos do art. 493 do CPC, cabe ao juiz, no decorrer da ação, se atentar para ato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que possa influir no julgamento do mérito. Além disso, os 474 e 475 do CC garantem a resolução do contrato em caso de inadimplemento. Dessa forma, cabível o vencimento antecipado das prestações subsequentes. Precedente: Acórdão 1900806.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Sem condenação em honorários ante ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 493; CC, artigos: 422, 474 e 475, 1425.
Jurisprudência citada: (Acórdão 1900806, 0700943-37.2024.8.07.0010, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Relator(a) Designado(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024.)